Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0724859-38.2021.8.07.0000 Recorrente : YAGO LUIZ CARVALHO DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Juiz : ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado YAGO LUIZ CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, que indeferiu pedido de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo, bem como o pleito de autorização para atividades laborais externas na empresa em que já trabalha, por trazer dificuldades à fiscalização (ID 27805653 - págs. 217/218). Aduz a defesa, em resumo, que o indeferimento do livramento condicional com fundamento na prática de falta disciplinar em qualquer momento da execução viola os princípios da individualização da pena e da isonomia. Alega que o apenado não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses, restando satisfeito, portanto, o requisito subjetivo. Quanto às atividades laborais externas argumenta que a impossibilidade ou carência do Poder Público em fiscalizar o trabalho não pode ser empecilho à autorização do trabalho e nem se pode presumir que o apenado não cumprirá as condições acordadas no Termo de Compromisso. Requer, assim, a concessão dos benefícios (ID 27805653 - págs. 3/9). Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID 27805653 - págs. 267/269). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, para manter, na íntegra, a decisão agravada (ID 27805653 - pág. 305). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a realização de atividades externas fora do âmbito da empresa em que o apenado trabalha (ID 28032702). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional e autorização para atividades laborais externas. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (chave do processo: PPDXK BLUCC AMLS2 WVZY6), verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do agravado, em 17.8.2021. Como se sabe, o regime aberto é mais benéfico ao sentenciado do que o livramento condicional, já que este último, se revogado, não tem seu período de prova computado como pena cumprida (art. 88 do CP), diversamente do regime aberto, em que o período cumprido é descontado da pena, ainda que haja a regressão de regime. Portanto, o pedido de concessão de livramento condicional restou prejudicado. Também se encontra prejudicado o pedido de autorização para trabalho fora das dependências da empresa, tendo em vista que o apenado não estará mais em ambiente prisional, não sendo mais necessária autorização para atividades externas, devendo se submeter às condições estabelecidas para o gozo da prisão domiciliar. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator